Tribunal: TJDFT
Processo: 0709873-08.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0709873-08.2023.8.07.0001 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELADO: BRELO CORRESPONDENTE BANCARIO LTDA D E S P A C H O Encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça, para parecer, consoante requerido na petição de ID 62841633. Publique-se. Brasília/DF, 14 de agosto de 2024. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator